Tribunal: CARF
Processo: 10140.720334/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720334/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.536 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
COURO AZUL - COMERCIO DE COUROS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
O grupo econômico resta caracterizado quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica.
Existem evidencias que indicam o interesse comum na situação que constitui o
fato gerador, razão porque deve ser mantida a solidariedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720334/2013-85
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720334/2013-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário COURO
AZUL COMÉRCIO DE COUROS LTDA. em face da decisão da 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que, no
julgamento das impugnações apresentadas no processo no 10140.723222/2012-03, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE as impugnações apresentadas,
conforme ementa do Acórdão no 04-32.642 (fls. 1343/1366):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
JUNTADA
POSTERIOR
DE
PROVAS.
SITUAÇÃO
IMPEDITIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO.
Optando por não produzir provas documentais junto à impugnação, resta precluso esse
direito do sujeito passivo.
PEDIDO DE PERÍCIA
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos na legislação.
JUROS E MULTAS. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É defeso à instância administrativa de julgamento apreciar tese de inconstitucionalidade
de leis.
GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
demonstra-se pela constatação de que as pessoas jurídicas realizam a mesma atividade
econômica ou pelo fato de restar comprovado coincidência de sócios e administradores
entre elas.
O lançamento de ofício deve ser efetuado contra o contribuinte e todos os responsáveis
tributários, pois a identificação do sujeito passivo engloba os conceitos de contribuinte e
responsável.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. NÃO
COMPROVADA.
Para que seja feita a sujeição passiva solidária de sócios de fato, a situação de que este
exercia poderes sobre a(s) pessoa(s) jurídica(s) fiscalizada e que agiu com excesso de
poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, deve ser amplamente comprovada
pela autoridade lançadora.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO
PRINCIPAL.
PARCELAMENTO.
RESPONSABILIDADE.
O pedido de parcelamento do crédito previdenciário principal por um dos responsáveis
solidários não exime os demais solidários da responsabilidade pelo valor de juros e
multas ainda em litígio na instância administrativa.
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720334/2013-85

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata dos Autos de Infração:
1. AI DEBCAD no 51.008.930-5 (fls.04/05 e 10/23), no valor total de R$
855.359,23, consolidado em 19/12/2012, referente a contribuições devidas
à Seguridade Social correspondentes às remunerações pagas a empregados
e a contribuinte individual não declarados em GFIP, correspondente às
rubricas Empresa-Empregado (20%), SAT/RAT - financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (3% até 12/2009)
e também correspondente à rubrica contribuinte individual patronal (20%);
2. AI DEBCAD n.o 51.008.931-3 (fls. 06/07 e 24/33), no valor total de R$
33.288,52, consolidado em 19/12/2012, referente a contribuições devidas à
Seguridade Social correspondentes às remunerações pagas a empregados e
contribuinte
individual
(pró-labore)
não
declarados
em
GFIP,
correspondente à rubrica Segurado-Empregado (variável conforme faixa
salarial) e correspondente à rubrica Segurado-contribuinte individual
(11%);
3. AI DEBCAD n.o 51.008.932-1 (fls. 08/09 e 34/42), no valor total de R$
235.267,94, consolidado em 19/12/2012, referente a contribuições devidas
à Seguridade Social correspondentes às remunerações pagas a empregados
não declarados em GFIP, correspondente à rubrica Segurado-Empregado
(variável conforme faixa salarial).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 46/53) e Relatório Geral (fls. 315/342),
temos que:
1. Os valores foram apurados em razão de diferenças apuradas entre as
informações constantes em folhas de pagamento, DIRF e GFIP;
2. A Fiscalização constatou a existência de grupo econômico “de fato e
irregular” denominado “Couro Azul”, composto pelas seguintes pessoas
jurídicas:
 CURTUME
CAMPO
GRANDE
IND.
COMERCIO
E
EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 00.977.439/0001-79, empresa líder
do grupo econômico;
 MULTICOUROS COMÉRCIO DE COUROS E ARTEFATOS
LTDA., CNPJ 05.699.410/0001-96;
 COUROS WET LEATHER LTDA., CNPJ 07.029.109/0001-09;
 COURO-AZUL COMÉRCIO DE COUROS LTDA., CNPJ
01.507.237/0001-26;
 BRAZ PELI COMÉRCIO DE COUROS LTDA., CNPJ
08.217.906/0001-74;
3. As empresas constantes do Grupo Econômico foram colocadas no polo
passivo das obrigações previdenciárias;
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720334/2013-85

4. Além das empresas, a fiscalização também colocou no polo passivo das
obrigações os sócios de direito dessas empresas e os sócios de fato da
empresa MULTICOUROS;
O contribuinte e todos os responsáveis solidários foram intimados do lançamento,
conforme abaixo discriminado:
 Alex Cunha da Silva em 21/12/2012 (fl. 1262);
 José Alberto Miri Berger em 21/12/2012 (fl. 1263);
 Curtume Campo Grande Indústria, Comércio e Exportação Ltda. em
21/01/2013 (fl. 1264);
 Mariana Miri Berger em 21/12/2012 (fl. 1265);
 Couro Azul - Comércio de Couros Ltda. em 21/12/2012 (fl. 1266);
 Anamaria Berger em 21/12/2012 (fl. 1267);
 Couro Wet Leather Ltda. em 26/12/2012 (fl. 1268);
 Braz Peli Comércio de Couros Ltda. em 21/12/2012 (fl. 1269);
 Multicouros Comércio de Couros e Artefatos Ltda. em 11/01/2013 (fl.
1270);
 Orival Leonardi em 21/12/2012 (fl. 1272);
 Roberto Berger em 21/01/2013 (fl. 1273).
O contribuinte apresentou sua impugnação em 13/02/2013 e parte dos
responsáveis solidários (Alex Cunha, Couro Azul, Anamaria Berger, Couro Wet Leather e Braz
Peli) apresentaram suas respectivas impugnações em 21/01/2013, cujos argumentos estão
sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
Para os responsáveis solidários, Curtume Campo Grande e Roberto Berger, foi
lavrado termo de reveli.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-32.642, em 25/07/2013 a 4a Turma julgou no sentido de:
a) Indeferir o pedido de produção de provas posteriormente à impugnação;
b) Não conhecer do pedido de perícia;
c) Considerar procedente as impugnações apresentadas por Alex Cunha da
Silva e Anamaria Miri Berger, para excluí-los do polo passivo das
obrigações previdenciárias referentes aos DEBCAD 51.008.930-5,
51.008.931-3, e 51.008.932-1;
d) Considerar improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte,
MULTICOUROS, mantendo o crédito previdenciário impugnado,
referente a multas e juros;
e) Considerar improcedente as impugnações apresentadas por José Alberto
Miri Berger, Mariana Miri Berger, Couro Azul Comércio de Couros Ltda.,
Couro Wet Leather Ltda., Braz Peli Comércio de Couros Ltda. e Orival
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720334/2013-85

Leonardi, mantendo a responsabilidade solidária de cada um deles pelo
crédito previdenciário mantido nos presentes autos.
O responsável solidário COURO AZUL COMÉRCIO DE COUROS LTDA.
tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em 21/10/2013 (fl. 1404) e, inconformado
com a decisão prolatada em 01/11/2013, tempestivamente, apresentou seu RECURSO
VOLUNTÁRIO de fls. 1406/1415, instruído com os documentos nas fls. 1416 a 1423, onde, em
síntese:
1. Se insurge contra a responsabilidade solidária afirmando que não restou
comprovado o exercício de atividade conjunta e sob a mesma orientação,
necessário à caracterização de Grupo Econômico;
2. Alega que a simples presunção não tem o condão de implicar na sujeição
passiva da empresa que não tem qualquer vínculo jurídico de controle ou
de administração com a empresa principal;
1. Assevera que, conforme disposto no artigo 124, I e II do CTN, só são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas
expressamente designadas por lei.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito

Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais relativas à parte
empresa, SAT/RAT - financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, terceiros, não
recolhidas, concernente ao período de apuração: 01/2009 a 13/2009.
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720334/2013-85

De acordo com o que se verifica da Representação de fl.02 dos presentes autos,
considerando que no processo 10140.723222/2012-03, cujo devedor principal é a empresa
MULTICOUROS COMERCIO E ARTEFATOS DE COURO LTDA., o responsável solidário
COURO AZUL COMERCIO DE COUROS LTDA., CNPJ 01.507.237/0001-26, apresentou
impugnação contestando o Termo de Sujeição Passiva Solidária, foi formalizado o presente
processo, em nome do impugnante, ora Recorrente, constituído com a cópia do processo
original/principal, para o prosseguimento no julgamento da impugnação da responsabilidade
solidária protocolada referente ao processo 10140.733222/2012-03.
Destarte, foi apresentada impugnação pela COURO AZUL COMERCIO DE
COUROS LTDA. (fls. 1313/), através da qual se insurge contra a sujeição passiva solidária.
A
impugnação
apresentada
pela
devedora
principal
MULTICOUROS
COMERCIO E ARTEFATOS DE COURO LTDA., além de se insurgir contra a
responsabilidade solidária, questiona apenas os juros e multas aplicados no lançamento, por
considerar que são abusivos, e afrontam a Norma Constitucional, pois possuem caráter
confiscatório, pleiteando ao final pela procedência de sua impugnação, com a exclusão dos juros
e multa aplicados.
Tendo em vista a concordância com o valor principal do crédito previdenciário
lançado, o que tornou a matéria não impugnada, a unidade preparadora apartou o crédito
previdenciário e transferiu a cobrança dele para o processo no 10140.720532/2013-49,
permanecendo o litígio nos autos somente quanto aos valores de juros e multa lançados.
Em Recurso Voluntário a COURO AZUL discorre sobre a responsabilidade
solidária e afirma que, para a caracterização de grupo econômico é imprescindível que haja o
exercício de atividade conjunta e sob a mesma orientação, e que no caso em tela ocorreram
apenas presunções que não têm o condão de implicar na sujeição passiva da empresa que não
tem qualquer vínculo jurídico de controle ou de administração com a empresa principal.
Pois bem.
A fiscalização constatou a existência de grupo econômico de fato e afirmou que a
solidariedade entre as empresas componentes de um mesmo grupo econômico, para fins de
recolhimento de contribuições previdenciárias, vem expressamente prevista pelo inciso IX do
artigo 30 da Lei do Custeio da Previdência Social n° 8.212, de 24 de julho de 1.991, que
estabelece que as empresas que compõem grupo econômico de qualquer natureza, respondem,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes de lei.
Assevera ainda acerca do artigo 124, I e II do CTN que dispõe que são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei.
Como é cediço, a solidariedade previdenciária é legal, caso se configurem
interesses comuns na situação que constitua fato gerador da obrigação principal, consoante às
regras estabelecidas nos artigos 121, 124 e 128 do Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720334/2013-85

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Na contribuição de terceiros a solidariedade se sustenta com base no art. 124, I.
Por seu turno, a responsabilidade pelas contribuições previdenciárias tem regra
especial no artigo 30, IX da Lei no 8.212/91, conforme destaque:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93).
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
De acordo com o que se constata do Relatório de Lançamento, a fiscalização
investigou as atividades das empresas envolvidas, de modo a identificar, de modo detalhado e
individualizado, as situações fáticas apuradas e narradas no Relatório Fiscal que evidenciam a
existência de grupo econômico de fato - empresas submetidas a um controle geral, econômico e
administrativo.
Com efeito, não é necessário que as atividades das empresas sejam iguais ou
semelhantes, nem que haja coincidência de sócios ou de endereço para que se configure um
grupo econômico de fato. Todavia, são determinantes o controle e administração únicos das
empresas.
A fiscalização demonstrou, de forma pormenorizada o controle econômico e
administrativo da empresa líder, configurando evidente interesse comum no fato gerador, e,
consoante se verifica no Relatório Fiscal, a formação de grupo econômico de fato entre as
empresas ali arroladas, o que tem como consequência a responsabilidade solidária pelo crédito
previdenciário lançado.
Claramente, se constata, conforme Relatório Fiscal e documentos adunados aos
autos, que existe confusão patrimonial, dependência física/operacional, financeira e de recursos
humanos, e empresas constituídas para servirem de anteparo para a empresa CURTUME
CAMPO GRANDE IND. COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA., com fito específico de
driblar a obrigação tributária e a arrecadação das Contribuições Sociais.
Foram ainda constatadas diversas ações trabalhistas em que ex-empregados
demandaram várias empresas do grupo, que eram representadas judicialmente pelo mesmo
preposto. Existem decisões, inclusive, reconhecendo a existência de grupo econômico, com o
chamamento das empresas ao polo passivo das ações trabalhistas.
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720334/2013-85

Conforme relatado pela fiscalização, a empresa CURTUME CAMPO GRANDE
IND. COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. é a “líder do grupo”, e em 1996 foi aberta a
empresa Couro Azul, cujo histórico consta no item IV do Relatório Fiscal esclarece ainda que:
A empresa Couro Azul está inativa desde ano-calendário AC-2008, conforme IRPJ,
conforme anexo 7-D. Os sócios desta empresas que constam dos contratos social são
pessoas que não possuem nenhum patrimônio, nem rendimentos que possam comprovar
a capacidade econômica para estabelecer uma empresa do porte de um curtume e, nem
tampouco, indícios de que tenham exercido qualquer atividade profissional anterior no
ramo ou na pecuária.
[...]
Desde o primeiro arrendamento em 09/97 para a empresa Couro Azul (início de
atividade deste 30/10/96) o Curtume Campo Grande nunca mais teve fato gerador para a
contribuição previdenciária, já que passou a ser de responsabilidade das outras
empresas, tanto que está inativa nos DIPJ's (Anexo 7-E).
Chamamos de "Grupo Couro Azul" a um conjunto de empresas constituídas ou
passados pela Av. Principal Dez, 211-Campo Grande - MS (vide Título VIII -
Composição do Grupo Couro Azul) e administradas, efetivamente, pelos sócios da
firma Curtume Campo Grande. Administração essa que se dá tanto na parte financeira,
administrativa e gerencial.
O "esquema" do Grupo Couro Azul, para praticar o ato de sonegação das Contribuições
Sociais de competência da União, funciona da seguinte maneira: - preliminarmente, os
sócios e diretores da Empresa Curtume Campo Grande, aproveitaram as instalações (de
sua propriedade) no Município de Campo Grande - MS, para instalar uma Unidade de
Industrialização de couros.
Ao mesmo tempo, o Grupo Couro Azul constituía paralelamente a essa Unidade outras
empresas que atuavam no ramo de industrialização de couros, sem, no entanto, possuir
qualquer instalação nem capital de giro e financeiro para a prática comercial de suas
atividades. Estas empresas simulam um contrato de arrendamento ou de prestação de
serviço com as empresas Wet Leather e Curtume Campo Grande.
Os sócios das empresas são pessoas que apenas emprestam o nome para fazerem parte
do contrato social, sem jamais exercerem qualquer atividade de gestão, comercial ou
administrativa nessas empresas. Constatamos, através de vários documentos, que
geralmente os sócios "do contrato" eram empregados da própria empresa ou de outras
do mesmo grupo.
A administração e a direção das empresas, na realidade, eram exercidas pelos sócios e
diretores da empresa CURTUME CAMPO GRANDE IND. COMERCIO E
EXPORTAÇÃO LTDA. - CNPJ 00.977.439/0001-79.
[...]
Comprovado o funcionamento no mesmo endereço, a utilização dos mesmos
trabalhadores empregados em alternância, as conclusões da justiça trabalhista
condenando as empresas no polo passivo de diversas ações, e, principalmente, as
celebrações de acordos com os reclamantes para pagamento de dívida trabalhista, e
tendo em vista que quando duas ou mais empresas organizarem-se sob a direção,
controle ou administração de uma delas configura-se grupo econômico industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica (Instrução Normativa RFB n. 971,
de 13 de novembro de 2009, art. 494). Considerando a utilização da logomarca "Couro
Azul" em sua página de relacionamento na internet, Anexo 1 A, caracterizo a formação
do Grupo Econômico Couro Azul entre as empresas citadas no Quadro no 1 com o fim
de estabelecer a responsabilidade tributária solidária definida no art. 30, Inciso IX, da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 222, do Decreto no 3.048 de
6 de maio de 1999.
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720334/2013-85

Desta feita, no presente caso, a situação real foi investigada, a verdade material foi
observada, e, em face dos fatos narrados e de todo o conjunto probatório adunado aos autos, resta
comprovada a existência de grupo econômico, além do interesse comum no fato gerador, pelo
que está correta a responsabilidade solidária imputada à Recorrente, nos termos do artigo 124,
incisos I e II do CTN, e artigo 30, IX, da Lei no 8.212/91, nada havendo que se reparar a esse
respeito no lançamento.
Assim, deve ser mantida a decisão de piso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital